Tribunal: TJMT
Processo: 0004819-71.2009.8.11.0037
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004819-71.2009.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LUIS CARLOS CONEJO - CPF: 471.273.259-87 (APELANTE), LUIS CARLOS CONEJO - CPF: 471.273.259-87 (ADVOGADO), GILBERTO CAIRES - CPF: 408.570.189-49 (APELADO), GUILHERME HENRIQUE TEIXEIRA - CPF: 077.625.589-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DO EXEQUENTE. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 922 DO CPC. ACORDO SEM NOVAÇÃO E COM MANUTENÇÃO DE PENHORAS. SUSPENSÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PRÁTICO. EQUIVALÊNCIA OPERACIONAL ENTRE SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO NO PROCESSO ELETRÔNICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo exequente contra sentença que, em cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios, homologou acordo extrajudicial celebrado entre as partes, extinguiu o processo com resolução de mérito e indeferiu o pedido de suspensão do feito até o adimplemento integral da obrigação.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de nulidade parcial da sentença por julgamento extra petita e violação ao dever de fundamentação, ao argumento de que as partes não requereram a extinção do processo, mas a suspensão até o adimplemento integral, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil;
(ii)
reforma da sentença para determinar a suspensão do cumprimento de sentença até o pagamento da última parcela, com restabelecimento de todas as penhoras, ou, subsidiariamente, anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de julgamento extra petita e de violação ao dever de fundamentação na sentença que extinguiu o feito após a homologação do acordo;
(ii)
examinar se o acordo extrajudicial celebrado sem novação e com manutenção das penhoras impõe a suspensão do cumprimento de sentença nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil, em vez da extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O indeferimento de pedido formulado pela parte não se confunde com julgamento
extra petita
, que pressupõe a outorga de providência jurisdicional diversa ou excedente ao que foi postulado.

5. O dever de fundamentação das decisões judiciais não impõe ao julgador a obrigação de rebater, de forma exaustiva e individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que expostas as razões do convencimento de forma clara e suficiente.

6. A suspensão e o arquivamento produzem, no âmbito do processo eletrônico, o mesmo efeito operacional, uma vez que ambas as situações direcionam os autos à pasta de feitos inativos, à espera de provocação da parte interessada, circunstância que afasta a existência de prejuízo processual concreto ao exequente.

7. A manutenção das penhoras e constrições existentes não é comprometida pela classificação dos autos como suspensos ou arquivados, pois a sentença homologatória não determinou o levantamento das garantias, que permanecem íntegras até o adimplemento integral ou até nova deliberação judicial.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso parcialmente provido para declarar suspenso o cumprimento de sentença nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil, preservada a remessa dos autos ao arquivo.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 93, IX; CPC, arts. 85, § 11, 139, II, 487, III, "b", 922 e 924, II.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Tema 1.059.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto exequente
LUIS CARLOS CONEJO
contra sentença do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0004819-71.2009.8.11.0037, movido em desfavor do executado
GILBERTO CAIRES
, na qual o juízo homologou acordo extrajudicial entabulado entre as partes, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea
“b”
, do Código de Processo Civil, e indeferiu o pedido de suspensão do feito até o cumprimento integral da obrigação.

Na origem, o cumprimento de sentença visa o recebimento de honorários advocatícios fixados em favor do exequente, oriundos de Ação Declaratória e Embargos à Execução conexos.

As partes celebraram acordo extrajudicial, no qual o executado confessou dívida atualizada até 30/agosto/2025 no valor de R$ 35.861,67, estipulando o pagamento de R$ 25.000,00, mediante entrada de R$ 10.000,00 e quinze parcelas mensais e sucessivas de R$ 1.000,00.

A sentença homologou o acordo, determinando o arquivamento do feito, ao fundamento de que, em caso de descumprimento, o credor poderia prosseguir com a execução mediante desarquivamento sem custas (id. 342945407).

O exequente opôs embargos de declaração, nos quais apontou omissão pela ausência de enfrentamento da regra específica do artigo 922 do Código de Processo Civil (id. 209748711).

O juízo singular rejeitou os embargos de declaração, reiterando que a extinção não traria prejuízo ao exequente, porquanto o processo poderia ser desarquivado sem custas para prosseguimento dos atos executórios, caso houvesse descumprimento da transação (id. 342945412).

Nas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, nulidade parcial da sentença por julgamento
extra petita
e violação ao dever de fundamentação, ao argumento de que as partes não requereram a extinção do processo, mas a suspensão até o adimplemento integral, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil.

No mérito, argumenta que o acordo firmado sem novação e com manutenção das penhoras impõe a suspensão do cumprimento de sentença, e não a sua extinção. Ressalta que a extinção prematura acarreta a perda das garantias efetivadas.

Requer o provimento do recurso para determinar a suspensão do feito até o pagamento da última parcela, com o restabelecimento de todas as penhoras, ou a anulação da sentença (id. 342945413).

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal se concentra na regularidade da sentença que homologou acordo extrajudicial celebrado entre as partes e indeferiu o pedido de suspensão do feito até o adimplemento integral da obrigação, ao fundamento de que, em caso de descumprimento, o credor poderia prosseguir com a execução mediante desarquivamento sem custas (id. 208778070).

PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E FUNDAMENTAÇÃO

Preliminarmente, o apelante sustenta que a sentença incorreu em julgamento
extra petita
, bem como que os pronunciamentos do juízo singular não enfrentaram os argumentos legais invocados

A preliminar não merece acolhimento.

Em que pese a argumentação do apelante, o indeferimento de um dos pedidos formulados pela parte não se confunde com decisão
extra petita
, que pressupõe a outorga de providência jurisdicional diversa ou excedente ao que foi postulado.

O princípio da congruência, também denominado princípio da adstrição ou da correlação, impõe ao julgador estrita vinculação aos limites objetivos da demanda, delimitados pelo pedido e pela causa de pedir apresentados pela parte autora.

O provimento jurisdicional deve guardar correspondência com o que foi efetivamente debatido pelas partes no curso do processo, de modo que a sentença reflita o resultado de um diálogo processual prévio, e não uma construção unilateral do magistrado.

O princípio da motivação das decisões judiciais, por sua vez, ostenta envergadura constitucional e assegura às partes o conhecimento das razões que conduziram ao pronunciamento jurisdicional, além de permitir o controle da atividade estatal (CF, art. 93, IX).

A exigência de fundamentação não impõe ao julgador a obrigação de rebater, de forma exaustiva e individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha as razões de seu convencimento de forma clara e suficiente.

À luz dessas premissas, não se verificam os vícios apontados pelo apelante.

No caso em julgamento, o juízo deferiu o pedido de homologação do acordo e indeferiu o pedido de suspensão, exercendo juízo de valor sobre a providência processual cabível.

Assim, o indeferimento de um dos pedidos formulados não se confunde com decisão
extra petita
, que pressupõe a outorga de providência jurisdicional diversa ou excedente ao que foi postulado.

A providência de arquivamento dos autos, após o decurso do prazo recursal, se insere no poder de direção do processo conferido ao magistrado pelo artigo 139, inciso II, do Código de Processo Civil.

Tampouco há deficiência de fundamentação, sobretudo porque a sentença homologatória consignou que indeferiu o pedido de suspensão diante da inexistência de prejuízo às partes,
“uma vez que, em caso de descumprimento, o processo poderá ser desarquivado sem custas para prosseguimento dos atos executórios”
(
sic,
id. 342945407).

De igual modo, a decisão que rejeitou os embargos de declaração reafirmou essa garantia, assegurando a possibilidade de retomada dos atos executórios sem custas (id. 342945412).

Há, portanto, razões suficientes para justificar a conclusão alcançada e permitir o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, de modo que a discordância da parte quanto ao mérito da decisão não configura omissão, contradição ou obscuridade.

Nessas condições,
rejeito
as preliminares de nulidade por violação ao princípio da congruência e ao dever de fundamentação.

SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

O apelante argumenta que o acordo homologado em fase de cumprimento de sentença, firmado sem novação e com expressa manutenção das penhoras, se enquadra na hipótese do artigo 922 do Código de Processo Civil, de modo que a medida cabível seria a suspensão do cumprimento de sentença.

A pretensão merece parcial acolhimento.

O artigo 922 do Código de Processo Civil estabelece que, havendo convenção entre as partes, o juiz declarará suspensa a execução pelo prazo concedido pelo exequente para cumprimento voluntário da obrigação.

Em outras palavras, presentes os pressupostos legais (acordo entre as partes e concessão de prazo), a suspensão da execução se impõe como consequência jurídica necessária.

No caso concreto, as partes celebraram acordo extrajudicial que prevê pagamento mediante entrada e quinze parcelas mensais e sucessivas, sem
animus novandi
, com manutenção das penhoras e gravames até o adimplemento integral, conforme cláusula 7.1 (id. 342945406).

Além disso, a cláusula 9.1 do termo assinado pelas partes estipula a suspensão do feito até o integral cumprimento da obrigação, invocando a previsão do art. 922 do Código de Processo Civil.

Diante disso, o indeferimento da suspensão pelo juízo
a quo
configura impropriedade técnica que merece correção.

Todavia, o reconhecimento dessa impropriedade não conduz às consequências práticas pretendidas pelo apelante, porquanto a suspensão e o arquivamento produzem, no ambiente do sistema de processo eletrônico (PJe), o mesmo efeito operacional, uma vez que tanto o processo suspenso quanto o arquivado são direcionados à pasta de feitos inativos, à espera de provocação da parte interessada.

Do ponto de vista operacional, basta que o exequente peticione nos autos – seja em feito suspenso, seja em feito arquivado – para que o processo retorne automaticamente à pauta do magistrado, que proferirá o despacho ou a decisão cabível.

Dessa circunstância extrai-se que o prejuízo processual alegado pelo apelante é inexistente, especialmente porque a própria sentença consignou que, em caso de inadimplemento, o credor poderá requerer o prosseguimento da execução mediante simples peticionamento, sem necessidade de nova demanda ou recolhimento de custas.

Também não se verifica qualquer comprometimento das garantias do credor, pois a sentença não determinou o levantamento das penhoras ou constrições existentes, as quais permanecem íntegras, em estrita observância aos termos do acordo celebrado entre as partes.

Em outras palavras, o cenário prático dos autos é de que em eventual descumprimento do acordo, será permitido à parte a retomada dos atos executórios no exato estágio em que se encontram, com plena vigência das constrições já efetivadas. Caso haja adimplemento integral, o exequente informará o cumprimento, ocasião em que o juízo extinguirá a execução com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, determinando o levantamento das penhoras e a exclusão das restrições.

Em ambas as hipóteses, o resultado é idêntico, quer os autos estejam classificados como
“suspensos”
, quer estejam classificados como
“arquivados”
.

Dessa forma, impõe-se dar parcial provimento ao recurso para tornar sem efeito a disposição que indeferiu o pedido de suspensão, declarando-se suspenso o cumprimento de sentença nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, preservada a remessa dos autos ao arquivo, providência que, no âmbito do processo eletrônico, é mera consequência administrativa da suspensão.

Cumprida integralmente a obrigação, o juízo extinguirá o feito com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, procedendo ao levantamento das penhoras e à remoção das constrições sistêmicas lançadas.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
REJEITO
as teses preliminares e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo exequente
LUIS CARLOS CONEJO
, tão somente para declarar suspenso o cumprimento de sentença nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, com a manutenção da remessa dos autos ao arquivo, até o cumprimento integral do acordo homologado.

Deixo
de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, porquanto, conforme dispõe o Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, a majoração prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026